Tribunal: TJDFT
Processo: 0730284-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730284-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO GOIS CELLA AGRAVADO: PORTAL SERVICOS DE CADASTRO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO GOIS CELLA, ora executado/agravante, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0048127-43.2013.8.07.0001, proposto por PORTAL SERVICOS DE CADASTRO LTDA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID no 134288641 – autos do processo de origem): “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. No caso em apreço, verifico que a executada aufere remuneração líquida, para realização de despesas facultativas, igual a R$ (12.659,67). Com as remunerações mensais eventuais (férias, 13o salário), a renda é, nesses meses, ainda maior. Ainda que a Legislação admita que a própria pessoa comprometa até 30% de sua remuneração com créditos consignados, não deve ser esse montante utilizado para efeito de pagamento do presente débito. Os descontos pretendidos pela exequente, limitado ao percentual de 15% (quinze) incidentes sobre a renda líquida disponível, não lhe retirarão, portanto, o mínimo necessário à sua mantença. Deste modo, preclusa esta decisão, expeça-se ofício para determinar ao órgão pagador da requerida, (SENADO FEDERAL), a realização de descontos mensais no percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida disponível percebida pela executada. A base de cálculo sobre a qual deve incidir essa alíquota de 10% (a mencionada remuneração líquida disponível) é a remuneração bruta total recebida a qualquer título, incluindo 13a salário e férias, descontada do IRPF e da contribuição previdenciária. Os descontos devem ser feitos até o limite do débito exequendo R$ 67.847,52. Por fim, fica a devedora intimada, através do seu patrono constituído, acerca da penhora realizada, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 525, §11, do Código de Processo Civil. Int.” Em suas razões recursais, alega o agravante que o valor atualizado da dívida, apresentado pelo exequente/agravado, não corresponde à realidade, uma vez que fora elaborado mediante utilização de cálculos equivocados. Sustenta que deve ser considerado o valor por ele apresentado, pois, calculado conforme parâmetros da tabela deste Tribunal. Afirma que a verba salarial é impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, de forma que a manutenção da decisão recorrida pode lhe causar graves prejuízos, visto que é pessoa idosa e cuida de sua irmã deficiente que conta com 84 (oitenta e quatro) anos de idade, necessitando de diversos tratamentos, o que compromete de forma substancial a sua renda. Por estes motivos, pugna para que seja concedido o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso. Preparo regular (ID no 39183129). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. A questão trazida à análise refere-se a possibilidade de penhora do salário do devedor, mesmo que a verba perseguida não tenha natureza alimentar e os rendimentos do executado sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, § 2o do Código de Processo Civil). Sobre o tema, apesar de haver previsão legal da impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos dos artigos 832 e 833, IV do Código de Processo Civil, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor sem impedir a satisfação do crédito pela parte credora. Nessa senda, na ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.o 1.582.475/MG, fixou critérios para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, desde que seja reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)” (grifos nossos) Dessa forma, deve-se admitir o afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que a constrição ocorra em percentual que não prive o devedor do mínimo essencial à sua sobrevivência e dignidade. Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível, confira-se: “E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. PERCENTUAL MÓDICO. INTERFERÊNCIA NA SOBREVIVÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. NÃO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Seguindo orientação oriunda da jurisprudência do STJ e, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional, entendo possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. O valor a ser descontado da remuneração do devedor agravado, com fins a quitar a dívida, não se revela exorbitante, a ponto de interferir na sua sobrevivência, tendo em vista a documentação carreada aos autos. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1359571, 07073231420218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil prevê expressamente no § 5o do art. 1.017 que, no caso de processo eletrônico, fica dispensada a formação do instrumento no caso de interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo tão somente facultado à parte agravante acostar os documentos que entender pertinentes. 2. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 4. Preliminar rejeitada. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1356183, 07073509420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) No caso dos autos, verifica-se que o executado/agravado aufere remuneração bruta mensal de R$ 33.339,49 (trinta e três mil, trezentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos) e líquida de R$ 12.659,67 (doze mil seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos), conforme se observa do Contracheque referente ao mês de julho de 2022 (ID no 39183128 – Pág. 446). Assim, o desconto relativo a 10% da remuneração do executado/agravante, da forma como determinado na decisão agravada, perfaz a quantia de aproximadamente R$ 2.220,00 (dois mil duzentos e vinte reais), enquanto o valor remanescente será de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais). No que ser refere às alegações do executado/agravante, no sentido de que o desconto prejudicaria a sua subsistência em razão dos gastos realizados com tratamentos médicos e despesas com sua irmã, de quem é curador, cumpre salientar que os documentos anexados aos autos não permitem verificar o comprometimento da renda da forma como alegado pelo agravante, de modo que, até o presente momento processual, não se mostra evidenciado que a realização dos descontos determinados pela decisão agravada prejudicará o seu sustento e de sua família. Assim, ao menos nessa fase de cognição sumária, não verifico a probabilidade do direito do executado/agravante, uma vez não evidenciado prejuízo à mantença deste, decorrente da penhora na proporção de 10% (dez por cento) de sua remuneração. Nesse contexto, ausente o requisito necessário à concessão da medida cautelar pleiteada, torna-se imperioso o indeferimento do pedido liminar formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 14 de setembro de 2022 16:28:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora